Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 28 REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REFORMADA.
1 – Cumprimento de sentença. Fazenda pública. Obrigação de pagar. Segundo o art. 535, caput e §4o, do CPC, havendo impugnação parcial da Fazenda Pública ao cumprimento de sentença que estabeleça a obrigação de pagar quantia certa, a parte incontroversa será, desde logo, objeto de cumprimento.
2 – Fracionamento de precatórios. O art. 100, §8o, da Constituição da República estabelece que “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”.
3 – Tema no 28 da Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, compatibilizando o art. 535, §4o, do CPC com o art. 100, §8o, da CRFB/88, ao julgar o RE no 1.205.530/SP (Tema no 28 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4 – Regime de pagamento. Para fins de prosseguimento da execução do valor incontroverso da dívida, o regime de pagamento (precatório ou requisição de pequeno valor) deve observar o montante total da execução.
5 – Agravo de instrumento parcialmente provido.
ap